Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-93.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027866-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI - CPF: 698.902.771-15 (APELADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), LIGIA GONCALVES SILVA - CPF: 361.584.021-68 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI - CPF: 698.902.771-15 (EMBARGANTE), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), LIGIA GONCALVES SILVA - CPF: 361.584.021-68 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI
.

EMBARGADO:

LIGIA GONCALVES SILVA
E
MARLI ISABEL TIECHER
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE TEXTO ESPECÍFICO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Daiana Bortoluzzi Locatelli contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação de Lígia Gonçalves Silva apenas para reduzir o valor dos danos morais arbitrados em sentença. A embargante alega omissão quanto ao pedido formulado nas contrarrazões de apelação, no sentido de que a retratação pública imposta à embargada fosse realizada nos “exatos termos” constantes de documento anexo às contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o pedido da embargante de imposição literal do texto da retratação pública sugerido nas contrarrazões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão foi clara ao impor a obrigação de retratação pública, sem acolher o pedido de imposição literal do texto sugerido, o qual foi objeto de recurso autônomo.

O pedido de uso dos “exatos termos” apresentado apenas nas contrarrazões não foi devolvido à instância recursal, razão pela qual não exigia apreciação específica.

O inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão não se confunde com a existência de omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos para rediscutir o mérito do acórdão.

A utilização inadequada dos embargos como sucedâneo recursal desvirtua sua finalidade e enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido formulado exclusivamente em contrarrazões de apelação, que não foi objeto da petição inicial nem de recurso próprio, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O simples inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

A oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais pode ensejar multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI
,
nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais cumulada com
Obrigação de Fazer
nº
1027866-93.2019.8.11.0041

contra o acórdão proferido
por esta Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação
pela
s
embargada

LIGIA GONCALVES SILVA
apenas para reduzir o valor dos danos morais.

A embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto a pedido formulado em suas contrarrazões de apelação, para que a retratação pública a ser realizada pela embargada, Lígia Gonçalves Silva, fosse feita exatamente nos termos constantes de documento anexo àquelas contrarrazões.

Sustenta que, diante da conduta reiteradamente ofensiva da embargada, apenas a imposição dos termos redigidos garantiria a efetiva recomposição da honra e imagem abaladas.

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de omissão, argumentando que o acórdão foi claro ao impor a obrigação de retratação pública, embora sem acolher o pedido de imposição literal do texto sugerido.

Alega que a redação apresentada unilateralmente não constava da petição inicial nem da sentença de primeiro grau, e que sua imposição violaria os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da liberdade de expressão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI
.

EMBARGADO:

LIGIA GONCALVES SILVA
E
MARLI ISABEL TIECHER
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANA BORTOLUZZI LOCATELLI
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer nº 1027866-93.2019.8.11.0041 contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação pelas embargada
LIGIA GONCALVES SILVA
apenas para reduzir o valor dos danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pedido específico de que a retratação pública a ser realizada pela embargada fosse feita nos “exatos termos” constantes das contrarrazões de apelação.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que deveria ter sido imposto à embargada o uso dos “exatos termos” de retratação pública propostos pela embargante, ressalta-se que tal pedido foi formulado exclusivamente nas contrarrazões de apelação, sem ter integrado a petição inicial nem sido objeto de recurso próprio.

Logo, tal ponto não foi devolvido à instância recursal, nos termos da sistemática recursal do CPC, e, portanto, não demandava apreciação específica por parte do órgão julgador.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do
recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025